Tribunal: TJMT
Processo: 1015138-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015138-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVANTE), A. C. S. F. - CPF: 101.526.511-10 (AGRAVADO), KETINEY CRISTINA ANDRADE - CPF: 036.300.013-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), KETINEY CRISTINA ANDRADE - CPF: 036.300.013-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A RN No 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais de desenvolvimento, dentre eles àqueles com espectro autista. Assim, a partir de 01/07/2022, passou a ser obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnostico dentro do CID F84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por BRADESCO SAÚDE S.A, em face de decisão (id.n.o 137995690) que indeferiu a liminar .

Assevera que a decisão monocrática impôs ao Agravante a obrigação de fazer no sentido de disponibilizar a equoterapia, musicoterapia e psicopedagoga em ambiente escolar.

Alega, que referidas terapias não são abarcadas pelo plano de saúde, por não possuírem indicação no Rol da ANS.

Defende que as operadoras devem disponibilizar aos segurados com a CID F:84, de modo ilimitado, em rede credenciada ou não, apenas: Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicoterapia, descartando as demais terapias abarcadas na decisão.

Aduz, que deve ser rechaçado o argumento de que a equoterapia, musicoterapia e psicopedagoga é útil ao tratamento do menor, posto que, não existe evidência científica de que tal procedimento é extremamente necessário a beneficiária, noutro giro, sendo considerada como alternativa e de cobertura não obrigatória pelo plano de saúde, conforme Parecer no 25 emitido pela ANS.

Consigna que os referidos procedimentos se configuram como experimentais, não possuindo eficácia, quanto ao psicopedagogo, este presta atendimento em ambiente escolar, que não possui indicação pela ANS e é dano excluído do plano, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98.

Defende que deve ser reconhecida a taxatividade dos Rol da ANS, citando para tanto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Que não há que se falar em probabilidade do direito, uma vez que vez que a Apelada demonstrou a legalidade da conduta, considerando para isso o disposto pelo contrato, Rol emitido pela ANS e pela própria Lei 9.656/98, ou seja, não há se falar em conduta irregular ou ilícita praticada pela Seguradora.

Consigna que falece o Apelado de ambos os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Prequestiona
os artigos 300 e 489, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, art. 10, I, da Lei 9.656/98 e artigo 196 da Constituição Federal.

Requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito;

Caso não haja retratação, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe PROVIMENTO a fim de revogar a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, consequentemente afastando a obrigação de custear a Equoterapia, Musicoterapia e Psicopedagoga a parte, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!

Sem manifestação da parte Agravada (id.n.o 144355197)

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 1148669156), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pretende o Agravante, que seja conhecido e provido o presente recurso para: seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito; seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe PROVIMENTO a fim de revogar a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, consequentemente afastando a obrigação de custear a Equoterapia, Musicoterapia e Psicopedagoga.

Pois bem, em que pese a alegação do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, apesar das alegações da Agravante, a ANS, por meio da RN No 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais de desenvolvimento, dentre eles àqueles com espectro autista.

Assim, a partir de 01/07/2022, passou a ser obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnostico dentro do CID F84.

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

Destarte,
como a recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão, mantenho-a
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023